Tribunal: TJES
Processo: 0000442-56.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-56.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CALISTON HENRIQUE FERREIRA NAPOLIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
.

PRELIMINAR.
PROVA ILÍCITA.
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES
.
I
NVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido, considerados de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável o mandado judicial, para busca e apreensão ou até mesmo, a autorização do acusado.

2. Na hipótese, verifica-se que toda a ação policial, se alicerçou em fundadas suspeitas de flagrante delito, já que os agentes públicos, presenciaram o apelante empreender fuga, após notar a presença da guarnição, se refugiando no interior da casa de nº 136, motivo pelo qual, diante da fundada suspeita, ali adentraram e lograram êxito em apreender significativa quantidade de drogas, simulacro de arma de fogo, munições, aparelhos celulares, balança de precisão, rádio comunicador e materiais para embalar drogas. Se não bastasse, cumpre asseverar que, não obstante o apelante residir na casa de nº 136, esta é de propriedade de outro nacional, que franqueou a entrada dos policiais militares na residência.

3.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito
: Sendo o acervo probatório firme e consistente ao demonstrar que o apelante praticou os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições e uso permitido, narrados na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Na espécie, a materialidade e autoria dos delitos são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Pericial de Material de Arma de Fogo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, bem como pela prova oral colhida em Juízo, notadamente, pela confissão do apelante, onde aduziu que recebeu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para guardar os entorpecentes, dizendo, ainda, que estava guardando o material bélico, em sua residência, pois, também, receberia valores em espécie para tanto.

3. Corrobora com as alegações do acusado, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, pois, em Juízo, narra com detalhes como ocorreu a apreensão das drogas e munições.

4. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

5. A quantidade, natureza e diversidade das substâncias apreendidas em poder do acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000442-56.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE RE: CALISTON HENRIQUE FERREIRA NAPOLIO

REFAZER VOTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
CALISTON HENRIQUE FERREIRA NAPOLIÃO
, contra a sentença de fls. 129/139, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP), às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como a 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo negada a pena substitutiva.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
referente
a ilicitude das provas
dos autos
, em razão de suposta ilegalidade da ação policial, consistente em afronta a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

Contudo, razão não lhe assiste.

Na hipótese dos autos, verifico que toda a ação policial, se alicerçou em fundadas suspeitas de flagrante delito, já que os agentes públicos, presenciaram o apelante empreender fuga, após notar a presença da guarnição, se refugiando no interior da casa de nº 136, motivo pelo qual, diante da fundada suspeita, ali adentraram e lograram êxito em apreender significativa quantidade de drogas, simulacro de arma de fogo, munições, aparelhos celulares, balança de precisão, rádio comunicador e materiais para embalar drogas.

Se não bastasse, cumpre asseverar que, não obstante o apelante residir na casa de nº 136, esta é de propriedade de Edelson Júnior Nunes, que franqueou a entrada dos policiais militares na residência.

Assim, em face das fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas, legítima se afigura a ação dos policiais militares, conforme já decidiram os Tribunais Superiores.

Além disso, vale dizer que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, são permanentes, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável o mandado judicial, para busca e apreensão ou até mesmo, a autorização do acusado, quando existente justa causa para a entrada no domicílio, haja vista que o agente se mantém em estado de flagrância.

Certo é, ainda, que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, excepciona as hipóteses, de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
, e não tendo sido arguidas outras,
passo ao exame do mérito.

N
a questão de fundo
, a defesa requer:

[1] a absolvição dos dois delitos, ante a insuficiência probatória; e

[2] a fixação da pena-base, relativa ao crime de tráfico de drogas, no patamar mínimo legal.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, na noite de 22 de janeiro de 2023, na Rua Barra Seca, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 03 (três) buchas de maconha, bem como, na residência, localizada no número 136, da mesma rua, tinha em depósito, 97 (noventa e sete) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de haxixe, 01 (um) pedaço de maconha, com peso aproximado de 22g (vinte e duas gramas), 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, e 06 (seis) munições de arma de fogo calibre .38, 06 (seis) aparelhos celulares, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rádio comunicador, diversos materiais para embalar drogas, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, advinda do tráfico de drogas.

A
cerca do pleito absolutório,
tenho que não deve prevalecer, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Auto de Apreensão (fls. 16/17), pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 18), pelo Boletim Unificado (fls. 22/28), pelo Laudo Pericial de Material de Arma de Fogo (fls. 85/88), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 121/122), bem como pela prova oral colhida em Juízo, notadamente, pela confissão do apelante, onde aduziu que recebeu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para guardar os entorpecentes, dizendo, ainda, que estava guardando o material bélico, em sua residência, pois, também, receberia valores em espécie para tanto.

Corrobora com as alegações do acusado, o depoimento judicial, prestado pelo Policial Militar DENI RANGEL RAMOS (mídia de fl. 177), onde narrou que, no dia dos fatos, receberam a informação que um indivíduo, estava traficando no local. Disse que, em patrulhamento, avistaram alguns indivíduos, dentre eles, o recorrente, que foi abordado. Ressaltou que, em sua posse, haviam 02 buchas de maconha, e que o haviam visto, saindo de um imóvel, o qual o mesmo alegou, que seria sua residência.

Sustentou que, permaneceu com o acusado, enquanto os outros policias adentraram a residência, onde foram encontrados mais entorpecentes. Salientou que a busca, fora realizada no quarto, onde ele dormia, e o proprietário do imóvel, que permitiu a busca pelos agentes. Mencionou que, no quarto, foram encontrados os entorpecentes cocaína e maconha, bem como foram apreendidos, ainda, celulares, munições, balança e rádio comunicador.

Em sentido semelhante, o Policial Militar RAFAEL NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, quando ouvido em juízo (mídia à fl. 177), narrou detalhes de como a operação aconteceu, esclarecendo que o recorrente, assumiu a propriedade dos entorpecentes, e artefatos bélicos apreendidos.

De acordo com diversas decisões dos Tribunais pátrios, a condição de policial não desconstitui a sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos, plenamente válida, como embasamento probatório para uma condenação.

Registro, ainda, que não consta nos autos, qualquer informação, no sentido de que os policiais, tinham motivos para incriminar falsamente o acusado.

Importante ressalvar que, para a comprovação do delito de tráfico de drogas, sequer é necessário que o autor, seja surpreendido efetivamente vendendo entorpecentes, pois o tipo penal, é de ação múltipla.

Por sua vez, é sabido que o delito de posse de munição, previsto no Estatuto do Desarmamento, é de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, pune-se a simples conduta de deter o armamento.

Nessa quadra, tendo em vista a confissão do apelante, as provas testemunhais, as circunstâncias da abordagem, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas, e munições apreendidas, constato que é necessária a manutenção do decreto condenatório.

Em relação
a pena-base
do crime de tráfico
de drogas
,
verifico que não há nenhum reparo a ser feito, porquanto fixada, na primeira fase, em 08 (oito) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, devido a nota negativa atribuída quantidade, natureza e diversidade das substâncias apreendidas, em poder do acusado (por força do art. 42 da Lei nº 11.343/2006), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Vale aqui o registro que, o réu, foi por demais beneficiado, pois, sequer seria caso de se reconhecer em seu favor, a minorante do tráfico privilegiado – sendo eleita a fração de 1⁄2 (metade) -, pois, a considerável quantidade e variedade de entorpecentes arrecadados, somada à apreensão de munições e apetrechos para o tráfico, conforme se extrai-se da peça acusatória, nos permite a ilação de que, o apelante, se dedica de forma efetiva, à atividade criminosa.

Todavia, tendo sido o privilégio reconhecido na sentença, e não havendo recurso ministerial neste sentido, nada mais pode ser feito, lamentavelmente, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO do pedido recursal.